Tribunal: TJPA
Processo: 0801652-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801652-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELZA MARIA DOS SANTOS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PLURALIDADE DE RÉUS – RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciada pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação e excesso de prazo
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisadas
a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
2845704, bem como a que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva colacionada no Id. nº 2786190,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

O Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência do
fumus comissi delicti,
germinado a partir das transcrições contidas nos autos circunstanciados das interceptações telefônicas, e o
periculum libertatis
, amparado, de modo substancial, na garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, (até mesmo porque o
decisum
de origem fora claro, ostensivo e elucidativo), vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelo qual a paciente está sendo denunciada, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Do que consta dos autos, constata-se tratar o caso em exame de uma suposta e refinada organização criminosa, voltada à difusão de drogas na localidade (Cametá/PA), deflagrada inicialmente pelas autoridades policiais por meio da operação “Rouge”.

É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

O caso em vogo ainda possui a diferenciação de sua aparente grandiosidade e complexidade, o que supostamente evidencia, a priori, um verdadeiro mal enraizado na comunidade local, aumentando exponencialmente, como já antecipado, as estatísticas do submundo do crime.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta das supostas condutas delitivas apuradas, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tais práticas.

De outra banda, dada a extensa lista de representados no caso em questão, o ato de oferecimento da denúncia dos mesmos, incluindo o paciente, poderia ensejar a sua evasão do distrito da culpa, prejudicando a coleta de provas e a futura e eventual aplicação da lei penal.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, e, ainda, a futura conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa da paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo (Id. nº
2845701)
, a paciente teve su prisão preventiva decretada em 11/12/2018; já houve oferecimento da denúncia em 04/02/2019, e determinada notificação dos envolvidos em 14/02/2019; denúncia recebida em 18/06/2019; declínio de competência do juízo de Cametá para a Vara Especializada em 11/02/2020, tendo chegado o feito em 03/03/2020, o qual encaminhou o feito ao MP para manifestação acerca da competência.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus, ocorrência de incidentes processuais e complexidade do feito, o qual se apura uma suposta, refinada e grandiosa organização criminosa voltada à difusão de drogas na localidade.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Elza Maria dos Santos Cardoso.

Impetrante: Carlos Alberto Barbosa Nogueira.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Cametá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº: 0801652-57.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Carlos Alberto Barbosa Nogueira
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Elza Maria dos Santos Cardoso
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Cametá/PA
.

Aduz o impetrante
que a Paciente se encontra presa, preventivamente
,
desde
o dia 13/12/2018
, portanto há mais de 01 (um) ano e 2 (dois) meses, em razão de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo Criminal da Comarca de Cametá-Pa, quando da deflagração da Operação “ROUGE”, em virtude de ter sido a Paciente acusada de participar de uma organização criminosa que comandava o tráfico de drogas e outros crimes correlatos no município de Cametá. Tendo o Paciente sido denunciado pela SUPOSTA prática delitiva descrita no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, respectivamente.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva e excesso de prazo

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 03/03/2020 (Id. nº
2805871
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 09/03/2020, consoante Id nº
2870837
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, em 24/03/2020, no Id. nº
2891326, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Elza Maria dos Santos Cardoso.

Impetrante: Carlos Alberto Barbosa Nogueira.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Cametá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº: 0801652-57.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Carlos Alberto Barbosa Nogueira
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Elza Maria dos Santos Cardoso
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Cametá/PA
.

Aduz o impetrante
que a Paciente se encontra presa, preventivamente
,
desde
o dia 13/12/2018
, portanto há mais de 01 (um) ano e 2 (dois) meses, em razão de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo Criminal da Comarca de Cametá-Pa, quando da deflagração da Operação “ROUGE”, em virtude de ter sido a Paciente acusada de participar de uma organização criminosa que comandava o tráfico de drogas e outros crimes correlatos no município de Cametá. Tendo o Paciente sido denunciado pela SUPOSTA prática delitiva descrita no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, respectivamente.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva e excesso de prazo

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 03/03/2020 (Id. nº
2805871
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 09/03/2020, consoante Id nº
2870837
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, em 24/03/2020, no Id. nº
2891326, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Belém, 30/06/2020